Tribunal: STF
Processo: RE 1394614
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RE Nº 579.431-RG/RS; TEMA RG Nº 96. PROVIMENTO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA. VALORES INCONTROVERSOS. 



    1. Na esteira da mais recente jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, esta Colenda Turma tem decidido não ser possível a incidência de juros após a requisição do precatório, desde que pago no prazo constitucional, face ao entendimento de que a Fazenda Pública não incorre em mora no período (RE nº 298.616/SP, DJ de 08.11.2002). 



    2. No caso, mostra-se viável a aplicação da máxima tempus regit actum, uma vez que quando proferida a sentença exequenda ainda não estava em vigor o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.” (e-doc. 36, p. 16).



    2. Após devolução dos autos para exercício de juízo de retratação, houve alteração no resultado do acórdão, constando da decisão a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ENTRE DATA DA CONTA E DATA DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 96/STF.” (e-doc. 118, p. 1).



    3. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, apenas para acréscimo de fundamentação ao voto (e-doc. 146).



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV; 93, inc. IX; 100, §§ 1º, 4º e 12, todos da Constituição da República. Afirmam que o acórdão é nulo, por negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que incidem juros moratórios no período compreendido entre a realização da conta e a expedição de requisição de pagamento. Requerem seja reconhecido que tais juros são devidos tanto sobre o valor controverso quanto sobre o incontroverso (e-doc. 68).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 146, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Dando seguimento à análise do recurso, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada e da alteração realizada em juízo de retratação, referentes à questão objeto do recurso:



    “Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:



    (...)



    Portanto, quanto ao incontroverso, inexistente elemento indiciário de procrastinação processual pela parte executada, não incidem juros de mora. 



    Já com relação ao montante controvertido nos embargos à execução, mostra-se necessária a incidência de juros de mora no período acidental da executiva, ou seja, no período transcorrido até a definição do quantum debeatur, até o trânsito em julgado da sentença relativa aos embargos à execução. Este entendimento aplica-se também para os casos em que a Fazenda Pública obsta a liberação dos valores com a interposição de recursos em confronto com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores." (e-doc. 36, p. 1, 8-11).



    “Constata-se que o acórdão deve ser revisto, porque em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a ser admitida a incidência de juros moratórios entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, com a consequente manutenção da decisão agravada. 



    Esclareça-se que o disposto no Tema 96/STF apenas se aplica aos valores já requisitados, que, no caso da decisão agravada, correspondiam aos valores incontroversos.” (e-doc. 118, p. 5).



    8. Da leitura dos acórdãos, verifica-se que o único pedido formulado no agravo de instrumento interposto pela União (e-doc. 3) que restou julgado procedente foi o de exclusão dos juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da ação de embargos.



    9. Está consolidado no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    10. Do voto condutor do acórdão do leading case do Tema RG nº 96, de lavra do e. Ministro Marco Aurélio, extraio os seguintes excertos:



    “Continuo convencido de que, enquanto persistir o quadro de inadimplemento do Estado, hão de incidir os juros da mora. Então, desde a citação – termo inicial firmado no título executivo – até a efetiva liquidação da requisição de pequeno valor, os juros moratórios devem ser computados, o que, a toda evidência, compreende o período entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição, objeto de exame no presente extraordinário.



     (...)



    Assentada a mora da Fazenda até o efetivo pagamento do requisitório, não há fundamento jurídico para afastar a incidência dos juros moratórios durante o lapso temporal anterior à expedição da requisição de pequeno valor, que é objeto do extraordinário.”



    11. O acórdão recorrido, ao limitar a aplicabilidade da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 96 apenas aos valores que não foram objeto dos embargos à execução ("valores incontroversos"), contrariou tal tese, criando limitação indevida a sua aplicação, sem fundamentação para tanto.



    12. Desta feita, merece provimento ao recurso, para que sejam aplicados juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório também em relação aos valores objeto dos embargos à execução.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão, determinar que sejam aplicados juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório também em relação aos valores objeto dos embargos à execução. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator